Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A prescrição decorre da lei e acarreta a extinção, pelo decurso do prazo, da pretensão de exigir judicialmente a dívida, mas não atinge a existência do direito material, o que possibilita a cobrança extrajudicial, deste que não implique tratamento vexatório ou humilhante do devedor.
II - A inclusão do nome do apelante-autor por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes.
III - O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com adoção do valor indicado pela OAB-DF, não procede, pois o valor da causa utilizado como sua base de cálculo não é inestimável ou irrisório. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC.
IV - Apelação desprovida.